Tribunal: TJMT
Processo: 1017941-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017941-02.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1017941-02.2019.8.11.0000
Recorrentes: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017941-02.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 59755953):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Recurso não provido.
(N.U: 1017941-02.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2020).
O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 63697977) que foram rejeitados (id. 71587975).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 147, 148, IV, 208, VII e 209, todos da lei 8.069/90.
Assevera a negativa da vigência aos artigos 489, § 2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
Aduz que “as hipóteses legais de competência do Juízo da Infância e Juventude previstas no artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente foram definidas criteriosamente, em sintonia com os princípios da proteção integral e da garantia de prioridade absoluta de atendimento”, razão pela qual a decisão que manteve o declínio é equivocada.
Assevera, ainda, que “ao retirar da competência das Varas da Infância e Juventude as ações civis públicas afetas a crianças e adolescentes na área da saúde, a Resolução TJ-MT n. 9/2019 incorreu em transgressão à regra de competência absoluta em razão da matéria estabelecida no artigo 148, inciso IV, da Lei Nacional n. 8.069/90, estando, assim, eivada de ilegalidade, o que a torna parcialmente nula”.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 74827475)
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, conforme certidão no id. 81497495.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir a respeito da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, em face da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES propôs Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10), em que se discute “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”, que possui o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA.
1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública."
2. Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste.
3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Entretanto, importante consignar que a decisão proferida na afetação do IAC determinou que a suspensão não alcança o andamento dos autos principais, bem como constou que “os respectivos juízos de origem desses feitos como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito”.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1017941-02.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 59755953):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Recurso não provido.
(N.U: 1017941-02.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2020).
O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 63697977) que foram rejeitados (id. 71587975).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 22, I, 24, XI, e 96, todos da Constituição Federal.
Aduz que “equivocou-se o Tribunal a quo ao decidir pela aplicabilidade dos termos da Resolução no 09/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em detrimento às regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em clara afronta aos artigos 22, inciso I, e 24, inciso XI, todos da Constituição Federal”.
Assevera, ainda, que “Em matéria de direito processual, o artigo 22, inciso I, da CF, prevê expressamente que é competência privativa da União legislar sobre processo civil. Já para legislar sobre procedimentos em matéria processual, existe previsão constitucional de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, a qual também só pode exercida pela via de lei formal”.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 74827475)
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, conforme certidão no id. 81497495.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia impugnada no presente Recurso Extraordinário está interligada a matéria questionada no Recurso Especial, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10.
Logo, qualquer entendimento decidido no referido incidente terá repercussão no presente Recurso Extraordinário.
Desse modo, aguarde-se o julgamento da afetação reconhecida no Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (IAC 10). Por conseguinte, suspendo a análise do Recurso Extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça